Tribunal: TJMT
Processo: 1033638-66.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033638-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO SANTANA - CPF: 006.324.311-30 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX - CPF: 157.697.391-34 (APELANTE), IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 780.700.585-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DESPESAS EFETUADAS POR LOCATÁRIO – PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO - CONSUMO REALIZADO PELA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO DE SALAS COMERCIAIS – DESPESAS NÃO ACESSÓRIAS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO – REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devido o reembolso, pelo locador ao locatário, de despesas comprovadamente efetuadas por este, em razão do pagamento de faturas de água e de energia elétrica, provenientes do consumo do espaço comum do prédio comercial de propriedade da locadora, que foi “abandonado” pela empresa responsável pela administração condominial, porque, além de tais despesas não serem de responsabilidade dele, não constituiu objeto convenção no contrato de locação celebrado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edna Maria de Arruda
Kalix
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Quebra de Contrato Com Danos Morais e Multa
, ajuizada por
Luis
Eduardo Santana
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 521,54 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), a título de dano material, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. Por conseguir, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a ré/apelante sustenta que é indevida sua condenação ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo apelado, uma vez que se trata de despesas de água e luz, que são assessórias ao contrato de locação, razão pela qual são de responsabilidade do locatário, conforme foi, inclusive, reconhecida na sentença proferida na Ação de Despejo de nº 1015933-55.2021.8.11.0041, ajuizada por ela em face do ora apelado.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito das razões apresentadas, não merece prosperar a irresignação manifestada.

Isto porque as despesas, cujo ressarcimento o autor busca, não se refere ao imóvel, objeto do contrato de locação celebrado entre as partes e cuja rescisão constituiu objeto de análise pelo juízo da 7ª Vara Cível, nos autos da Ação de Despejo nº 1015933-55.2021.8.11.0041.

As despesas, as quais o autor pretende se ver reembolsado, por meio desta ação, são relativas ao pagamento de faturas de água e de energia elétrica, provenientes do consumo do espaço comum do prédio comercial de propriedade da ré, ora apelante, que foi “abandonado” pela empresa responsável pela administração do condomínio, e onde ele (autor) mantinha, em locação, a sala, objeto da demanda acima referida.

Nesse contexto, ao contrário do que quer fazer crer a ré, não se trata de despesa acessória afeta ao imóvel alugado (salas comerciais), mas sim de despesa de responsabilidade exclusiva do condomínio, do qual faz parte o conjunto de salas comerciais de propriedade da apelante, e que não constituiu objeto de ajuste entre as partes.

Logo, a condenação da ré ao reembolso das propaladas despesas, as quais, aliás, restaram devidamente comprovadas, é medida imperiosa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024